Tribunal: STF
Processo: ARE 1405502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADOÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA EM 2014, APLICAÇÃO DO ART. 20, §4º. CRITÉRIO DA EQUIDADE.



    1-Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por COMPANHIA INDUSTRIAL SÃO PAULO E RIO – CISPER, em face da sentença prolatada às fls. 01/05, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, acolhendo o excesso de execução para fixar o quantum debeatur em R$ 790.278,39, conforme os cálculos elaborados pela embargante, condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 5% sobre a diferença entre este valor e a quantia executada.



    2-O recorrente alega, em suma, que os índices de atualização utilizados no cálculo não refletem a inflação do período, conforme determinação contida no título executivo judicial e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, ressaltando que a adoção dos cálculos da contadoria, sem qualquer justicativa para a desconsideração de sua conta, configura violação aos princípios da ampla defesa e da imutabilidade da sentença transitada em julgado. Por fim, ressalta que a verba honorária arbitrada foi bastante excessiva, requerendo a sua aplicação conforme o critério da equidade previsto no art. 20, §4º, do antigo CPC.



    3-Os embargos foram opostos em face da execução de título judicial no valor de R$ 3.715.932,60, decorrente do processo nº 95.0017162-7, onde foi parcialmente reconhecido o direito do autor à utilização do crédito decorrente do pagamento indevido da Contribuição Previdenciária incidente sobre a remuneração paga a qualquer título a administradores e autonômos no período de julho de 1989 a abril de 1995.



    4- A embargante apontou a prescrição da pretensão executória; a impossibilidade de se pleitear a restiuição via precatório, dado o reconhecimento do direito à compensação tributária; a necessidade de liquidação prévia do julgado; bem como o excesso de execução, considerando devido ao embargado a quantia de R$ 790.278,39, sendo apenas este último pedido acolhido na sentença.



    5-Tendo em vista a controvérsia quanto à exatidão dos cálculos elaborados pelas partes e pela Contadoria Judicial da Primeira Instância da Justiça Federal, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial deste eg. Tribunal Regional Federal, que, após ratificar a inexatidão da conta acolhida na sentença, conforme parecer às fls. 344/355, apontou como devida ao exequente, ora embargado, a quantia de R$ 800.804,03 (oitocentos mil, oitocentos e quatro reais e três centavos), atualizada até 10/2007, sendo a conta elaborada em conformidade com o título executivo e com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (fls. 358/363).



    6-A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo divergência entre os cálculos apresentados, devem prevalecer aqueles elaborados pelo Contador Judicial, mormente diante da presunção iuris tantum de imparcialidade e legalidade de que estes gozam, ilidida apenas com robusta prova em contrário. Segundo a Contadoria, os cálculos foram elaborados de acordo com o título judicial exequendo e com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 2/7/2007, do Conselho da Justiça Federal, o que corrobora a sua legitimidade.



    7-Como a sentença foi proferida em 2014, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 20, §3º, do CPC/73, conforme decidiu o STJ no REsp. nº 1.465.535, incidindo sobre o valor da condenação entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, atendidos os seguintes requisitos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Entretanto, segundo o § 4º do art. 20, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, a verba deveria ser fixada consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas "a", "b" e "c", do parágrafo anterior.



    8-O critério de equidade se aplicava às situações excepcionais previstas no parágrafo 4º do art. 20 e a fixação dos honorários não estava restrita aos limites percentuais de 10% a 20%, facultando-se a adoção de um valor fixo, especialmente quando se tratasse de ações de valor irrisório ou inestimável, como no caso, já que a quantia executada ultrapassa o montante de três milhões de reais, mostrando-se excessivo, portanto, o valor arbitrado na sentença.



    9-Apelação parcialmente provida para reduzir os honorários para 1% sobre a diferença entre o valor executado e o efetivamente devido ao exequente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente